Tribunal: TJSP
Processo: 0001328-19.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal) e comunicação falsa de crime (art. 340 do mesmo diploma legal), em concurso material – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que entregou a comparsas seus a carga de

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal) e comunicação falsa de crime (art. 340 do mesmo diploma legal), em concurso material – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que entregou a comparsas seus a carga de cigarros de que tinha posse em razão de ocupar cargo de "motorista" na empresa vítima, comunicando falsamente a ocorrência de um roubo às autoridades competentes – Policiais civis responsáveis pela prisão que constataram a presença, no celular do sentenciado, de mensagens trocadas entre ele e os mencionados comparsas para ajustar detalhes do crime praticado – Recurso desprovido.